Tribunal: TJES
Processo: 0007875-54.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007875-54.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON LUCAS COLLACA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE DE PROVA. CONSONÂNCIA COM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. IDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade de ambos os delitos pelos quais foi o réu condenado está consubstanciada no auto de apreensão, no laudo de exame químico e no auto de resistência, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e ressaltam que o apelante disse que teria recebido um dinheiro para transportar a droga, o que se coaduna com a confissão extrajudicial realizada pelo réu na presença de advogado.

2. Embora, em Juízo, o recorrente tenha negado o transporte da droga a título oneroso, dizendo que apenas estava levando para uma festa onde as consumiria com seus amigos, sua versão se encontra isolada, não merecendo prevalecer sobre as coesas declarações dos policiais, que possuem fé pública e constituem prova idônea para amparar a condenação.

3. Mesmo que o réu afirme que a droga encontrada era para consumo pessoal, a dinâmica em que se deram os fatos aponta o contrário, não sendo compatível, com a condição de usuário, a conduta de transportar droga em quantidade expressiva.

4. A prova oral, conglobada com o auto de resistência, também não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de resistência, devendo ser mantida, assim, a condenação.

5. Em relação à pena do crime do art. 329 do CP, fixada seis meses acima do mínimo legal, constata-se a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade, derivada do fato de que o réu tentou pegar a arma do policial, assim como das consequências do delito, em razão do grau de lesão sofrido pelo policial (rotura do dedo). Não obstante, entendo que a motivação relativa às circunstâncias do delito, negativadas em razão da "necessidade de uso da força para conter o acusado", é inidônea, porque constitui fato inerente à configuração do tipo penal, devendo ser neutralizada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para redimensionar a pena fixada em razão da condenação pelo crime de resistência para 06 (seis) meses de detenção, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDSON LUCAS COLLACA DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06 e do art. 329 do CP, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, e 300 (trezentos) dias-multa, fixado o regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição dois dois crimes pelo qual o réu foi condenado por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta de tráfico de drogas imputada ao acusado para o crime de posse de drogas para consumo próprio. Subsidiariamente, postula pela redução da pena fixada ao crime de resistência. Por fim, requer a isenção do pagamento de custas, por ser o acusado hipossuficiente.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDSON LUCAS COLLACA DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06 e do art. 329 do CP, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, e 300 (trezentos) dias-multa, fixado o regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição dois dois crimes pelo qual o réu foi condenado por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta de tráfico de drogas imputada ao acusado para o crime de posse de drogas para consumo próprio. Subsidiariamente, postula pela redução da pena fixada ao crime de resistência. Por fim, requer a isenção do pagamento de custas, por ser o acusado hipossuficiente.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 19 de agosto de 2021, policiais militares em operação ostensiva na região de Vila Independência avistaram um automóvel Fiat Uno verde, placa MRA3B47, conduzido pelo ora apelante, contando com o corréu absolvido no banco do carona. Ainda de acordo com a denúncia, ao tentarem realizar a abordagem do veículo, o denunciado tentou puxar a arma de fogo de um dos policiais e, em seguira, entrou em luta corporal com ele, causando-lhe uma fratura no dedo, sendo necessário o uso da forca para conter o denunciado, com o qual foram encontrados, em seu bolso, 01 (uma) bucha de maconha, 104 (cento e quatro) pedras de "crack" e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade de ambos os delitos pelos quais foi o réu condenado está consubstanciada no auto de apreensão, no laudo de exame químico e no auto de resistência, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Em Juízo, um dos policiais inclusive ressaltou que o apelante disse que teria recebido um dinheiro para transportar a droga, o que se coaduna com a confissão extrajudicial realizada pelo réu na presença de advogado.

Embora, em Juízo, o recorrente tenha negado o transporte da droga a título oneroso, dizendo que apenas estava levando para uma festa onde as consumiria com seus amigos, sua versão se encontra isolada, não merecendo prevalecer sobre as coesas declarações dos policiais, que possuem fé pública e constituem prova idônea para amparar a condenação.

Relembro que, para identificar se as drogas apreendidas são destinadas à mercância,
“o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Mesmo que o réu afirme que a droga encontrada era para consumo pessoal, a dinâmica em que se deram os fatos aponta o contrário, não sendo compatível, com a condição de usuário, a conduta de transportar droga em quantidade expressiva.

Em tal contexto, entendo inviável a absolvição do apelante ou a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A prova oral, conglobada com o auto de resistência, também não deixa dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de resistência, devendo ser mantida, assim, a condenação.

Aliás, embora o sentenciante tenha reconhecido a consunção entre o crime de lesões corporais e de resistência, o procedimento não encontra amparo no art. 329, § 2º, que dispõe que
"as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência"
.

Não obstante, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, é impossível piorar a situação do acusado.

Em relação à pena do crime do art. 329 do CP, fixada seis meses acima do mínimo legal, constato a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade, derivada do fato de que o réu tentou pegar a arma do policial, assim como das consequências do delito, em razão do grau de lesão sofrido pelo policial (rotura do dedo).

Não obstante, entendo que a motivação relativa às circunstâncias do delito, negativadas em razão da "necessidade de uso da força para conter o acusado", é inidônea, porque constitui fato inerente à configuração do tipo penal, devendo ser neutralizada.

Por tais motivos, reduzo proporcionalmente a pena-base do crime de resistência para 06 (seis) meses de detenção, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para redimensionar a pena fixada em razão da condenação pelo crime de resistência para 06 (seis) meses de detenção, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.